Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-14.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011224-14.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ANA CAROLINE DA CRUZ DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de RR$ 59,38 (cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso em tela, a Requerida aduz na contestação que foi realizado cadastro da parte Autora, ocorrendo a liberação de sua conta e sendo entregue cartão de crédito.
Para fins de comprovação, junta os documentos que foram apresentados no momento da contratação, bem como comprova movimentações bancárias e compras.
Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes.
Ausente os elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.
Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.
Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros.
Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado.
Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação.
Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex.(...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de fotografia com o documento pessoal em mãos, cópia do documento pessoal, faturas com registro de utilização e histórico de pagamentos.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011224-14.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE DA CRUZ DOS SANTOS REIS - CPF: 038.992.751-10 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024